Tribunal: TJDFT
Processo: 0724880-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724880-16.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO JORGE ANTINORO APELADO: ANA CLAUDIA SILVA COSTA D E C I S Ã O HOMOLOGO o acordo entre as partes, para produção dos seus jurídicos efeitos. Nego seguimento ao recurso. Preclusa a presente decisão, baixem os autos à origem para as providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator